Tribunal: TJES
Processo: 0001956-73.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001956-73.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEYTTON LUIZ FREITAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001956-73.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEYTTON LUIZ FREITAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WILTON DA SILVA FILHO - ES32313

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas, quando o conjunto probatório revela-se sólido para embasar uma sentença. 2. Impossibilidade de desclassificação do tráfico para uso de consumo pessoal visto os depoimentos policiais, a quantidade e a forma de embalo dos entorpecentes, evidenciado claramente o comércio. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001956-73.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEYTTON LUIZ FREITAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WILTON DA SILVA FILHO - ES32313

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 29/01/2021, na Rua São João, bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, o denunciado trazia consigo, para fim de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei, bem como ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para omitir ato de ofício.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e a ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, todavia, absolvido pelo delito de corrupção ativa.

Inicialmente, busca a defesa pela absolvição do réu por ausência de provas.

Não vejo razões para acolher o pleito defensivo, pelos motivos que a seguir exponho.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 09/10), auto de prisão em flagrante (fl. 04), nota de culpa (fl. 22), auto de apreensão (fl. 23), termos de declaração (fls. 16/21), relatório final de inquérito policial (fls. 36/42) e laudo toxicológico definitivo (fl. 170).

A fim de delimitar a autoria do réu, colaciono o depoimento policial.

“(...) DURANTE PATRULHAMENTO NA RUA SÃO JOÃO EM VILA NOVA DE COLARES, AVISTAMOS UM INDIVIDUO JA CONHECIDO PELAS GUARNIÇOES POR TRAFICAR ENTORPECENTES NA "BOCA DO SÃO JOÃO", IDENTIFICADO COMO KLEYTON LUIZ FREITAS DOS SANTOS 26 ANOS. KLEYTON ESTAVA AGACHADO NO CANTO DE UM MURO E AO AVISTAR A GUARNIÇÃO TENTOU EMPREENDER FUGA EM UMA BICICLETA, POREM FOI ALCANÇADO E ABORDADO. INDO NO LOCAL QUE KLEYTON ESTAVA, FOI LOCALIZADO 10 PINOS DE SUBSTANCIA SIMILAR A COCAÍNA, 09 BUCHAS DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA, NO BOLSO DE KLEYTON FOI ENCONTRADO 20 REAIS EM ESPECIE. KLEYTON É CONHECIDO DAS GUARNIÇÕES E INCLUSIVE JÁ FOI DETIDO NO MESMO LOCAL ANTERIORMENTE POR UM MILITAR DESTA GUARNIÇÃO. POR VARIAS VEZES PRESENCIAMOS KLEYTON NESSA BOCA, ALGUNS POPULARES QUE MORAM NO LOCAL AFIRMAM QUE KLEYTON GERENCIA ESTA BOCA E COLOCA MENORES PARA TRAFICAR NESTE LOCAL. DIANTE DO FATO, KLEYTON FOI CONDUZIDO ALGEMADO NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VIATURA. INFORMO QUE DURANTE O PERCURSO DO LOCAL DO FATO PARA A DELEGACIA, KLEYTON PEDIU PARA PARAR A VIATURA QUE DIRIA ONDE ESTAVA O RESTANTE DA DROGA, MAS AO PARAR ELE TENTOU OFERECER SUBORNO PARA OS MILITARES PARA QUE FOSSE SOLTO, FATO ESTE INACEITAVEL, SENDO ASSIM, PROSSEGUIMOS PARA TERCEIRA REGIONAL DE SERRA E KLEYTON FOI ENTREGUE SEM LESÕES.QUE PERGUNTADO SE 0 CONDUZIDO É CONHECIDO PELA GUARNIÇÃO, RESPONDEU QUE SIM, QUE O CONDUZIDO SEMPRE ESTÁ NAQUELA REGIÃO E QUE ELE TEM MOVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS; QUE PERGUNTADO SE VIU PASSAR ALGUMA COISA A ALGUÉM, RESPONDEU QUE NÃO , QUE VIU O CONDUZIDO MEXENDO EM LOCAL E QUE AO ABORDÁ-LO, ELE ESTAVA COM R$ 20,00 E NO LOCAL EM QUE ELE ESTAVA MEXENDO HAVIAM DROGAS, QUE PERGUNTADO SE ELE ESTAVA SOZINHO, RESPONDEU QUE SIM, QUE QUANTO AO SUBORNO, INFORMA QUE O CONDUZIDO DISSE QUE IRIA FALAR ONDE ESTAVA O RESTO DA DROGA, QUE QUANDO PARARA'A VIATURA, LOGO DEPOIS, ELE FALOU 1 ME LIBERA AÍ", E OFERECEU UMA QANTIA DE DROGA, QUE O DECLARANTE NÃO SE RECORDA QUAL. (...)” (Depoimento do Policial Militar Bruno Neves Santos, em sede policial – às fl. 18/19).

Para sedimentar a autoria, o depoimento do policial militar Bruno Neves, aquele responsável pela abordagem do acusado, em juízo, foi seguro e harmônico com aquele prestado em sede policial, no qual afirma que, durante seu patrulhamento, avistou o réu agachado, próximo a um muro, mexendo em algo, sendo que assim que visualizou a presença policial, empreendeu em fuga, todavia, sem lograr êxito. Voltando ao exato local em que Kleytton estava, foi encontrado a sacola com todos os entorpecentes.

Outrossim, já se consolidou na jurisprudência dos tribunais a suma importância do depoimento policial e que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos “ter em depósito” ou “guardar”, do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VASTO E CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO NO CRIME EM COMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
PALAVRA
DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 2º, § 4º, II DA OCRIM. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS COAUTORES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais
prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

(AgRg no HC n. 848.945/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

Cumpre salientar, que a principal tese da defesa é de que o acusado não estava na posse da droga quando foi capturado pelos policiais, todavia, como já relatado acima, não é necessário que o réu esteja na posse direta dos entorpecentes, mas sim, que seja provada que era de sua propriedade, o que de fato foi observado.

Nota-se, ainda, que a testemunha, em juízo, relatou que o acusado já era conhecido da guarnição, tendo inclusive, em tempos passados, sido detido no mesmo local, acompanhado de menores de idade, também na prática do tráfico de drogas.

Nesse sentido, restou devidamente demonstrado nos autos, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Noutro aspecto, requer a defesa a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o de mero usuário, conforme art. 28 da Lei 11.343/2006.

Entendo não assistir razão, pelos mesmos motivos já evidenciados acima em face da autoria, na qual restou demonstrado que Kleytton traficava drogas na região.

Outrossim, além dos depoimentos policiais, a forma de embalo dos entorpecentes, contidos em vários “microtubos plásticos” (pinos) e várias unidades individualmente divididas envoltas de plástico, restou clara a destinação das substâncias para o comércio, sendo assim, incompatíveis com a caracterização de mero usuário.

Por fim, quanto ao pedido de detração penal, o tempo de prisão provisória, cerca de pouco menos de 01 (um) ano, não altera o regime inicial de cumprimento de pena, motivo pelo qual mantenho em regime fechado, conforme art. 33, §2º, “a”, do CP.

Isto posto, mantenho integralmente a sentença de primeiro grau, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Diante de todas as considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.